Tribunal: STF
Processo: ADI 6299
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novos pedidos de habilitação como amicus curiae apresentados nos autos das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, ainda não analisados na última decisão de admissão de amici, proferida em 23/9/2021.



    Nos autos da ADI 6.298, 24 (vinte e quatro) instituições já foram admitidas como amicus curiae: (i) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB); (ii) a Associação Brasileira Dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM); (iii) o Instituto de Garantias Penais (IGP); (iv) o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM); (v) a Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM); (vi) o Ministério Público do Estado do Maranhão; (vii) a Associação Nacional de Membros do Ministério Público (MP PRÓ-SOCIEDADE); (viii) o Instituto Anjos da Liberdade (IAL); (ix) a Associação Brasileira de Direito Processual (ABDPro); (x) a Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção (FECC); (xi) a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV); (xii) a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP); (xiii) a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR); (xiv) o Partido Novo; (xv) a Associação Juízes para Democracia (AJD); (xvi) o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH); (xvii) a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP); (xviii) o Colégio de Presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil; (xix) o Partido Solidariedade; (xx) o Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG) e o Instituto de Ciências Penais (ICP), em petição conjunta; (xxi) o Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Thomaz Bastos (IDDD); (xxii) o Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP); e (xxiii) a Federação Nacional de Advogados (FENADV).



    Nesta ADI 6.298, analisam-se agora os seguintes pedidos de habilitação: 



    (a) do Instituto de Proteção das Garantias Individuais (IPGI) (Docs. 188 e 189);



    (b) da Defensoria Pública da União (DPU) (Docs. 222 a 224); 



    (c) do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB-NACIONAL) (Docs. 225 a 229);



    (d) do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA) (Docs. 235 a 238); 



    (e) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) (Docs. 241 a 243);



    (f) do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (CONSEPRE) (Docs. 253 a 256).



    Nos autos da ADI 6.299, 13 (treze) instituições já foram admitidas amicus curiae: (i) o Instituto de Garantias Penais (IGP); (ii) a Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM); (iii) o Instituto Anjos da Liberdade (IAL); (iv) a Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção (FECC); (v) a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV); (vi) a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP); (vii) o Partido Novo; (viii) a Associação Juízes Para Democracia (AJD); (ix) a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ); (x) o Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil; (xi) o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e o Instituto de Ciências Penais, em petição conjunta; e (xii) o Instituto de Proteção das Garantias Individuais (IPGI).



    Nesta ADI 6.299, analisam-se agora os seguintes pedidos de habilitação:



    (a) da Defensoria Pública da União (DPU) (Docs. 133 a 135);



    (b) do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB-NACIONAL) (Docs. 136 a 140);



    (c) do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA) (Docs. 146 a 149);



    (d) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) (Docs. 152 a 154).



    Nos autos da ADI 6.300, 12 (doze) instituições já foram admitidas amicus curiae: (i) o Instituto de Garantias Penais (IGP); (ii) a Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM); (iii) o Instituto Anjos da Liberdade (IAL); (iv) a Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção (FECC); (v) a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV); (vi) a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP); (vii) o Partido Novo; (viii) a Associação Juízes Para Democracia (AJD); (ix) o Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil; (x) o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e o Instituto de Ciências Penais, em petição conjunta; e (xi) o Instituto de Proteção das Garantias Individuais (IPGI).



    Nesta ADI 6.300, analisam-se agora os seguintes pedidos de intervenção:



    (a) da Defensoria Pública da União (DPU) (Docs. 121 a 123);



    (b) do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB-NACIONAL) (Docs. 124 a 128);



    (c) do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA) (Docs. 134 a 137);



    (d) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) (Docs. 140 a 142).



    Nos autos da ADI 6.305, 7 (sete) instituições já foram admitidas como amicus curiae: (i) a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos Da República Federativa Do Brasil (ANPV); (ii) a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP); (iii) a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR); (iv) o Partido Novo; (v) a Associação Juízes Para Democracia (AJD); (vi) o Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil; e (vii) o Instituto de Proteção das Garantias Individuais (IPGI).



    Nesta ADI 6.305, analisam-se agora os seguintes pedidos de intervenção:



    (a) da Defensoria Pública da União (DPU) (Docs. 94 a 96);



    (b) do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB-NACIONAL) (Docs. 97 a 101);



    (c) do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA) (Docs. 104 a 107);



    (d) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) (Docs. 110 a 112).



    É o relatório. DECIDO.



    O artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    Portanto, a admissão das instituições na qualidade de amicus curiae dar-se-á se verificada pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – constitucionalidade da novel legislação, que alterou os referidos dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal – e as atribuições institucionais dos postulantes, com a devida representatividade.



    Ex positis, para além das entidades já admitidas, ADMITO também o ingresso da Defensoria Pública da União (DPU), do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB-NACIONAL), do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e do do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (CONSEPRE) na qualidade de amici curiae, restando inadmitidos os pedidos dos demais requerentes.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente